Tribunal: STF
Processo: HC 212868
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leoncio Chagas de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 722.820/RO .
    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes versados no art. 155, §4º, III, do Código Penal e no art. 306 do Código de Trânsito brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal.
    Os impetrantes destacam a possibilidade de afastamento do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Alegam a presença de constrangimento ilegal, pois o decreto prisional carece de fundamentação idônea, tendo em vista não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como não teriam sido observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e homogeneidade das medidas cautelares diversas da prisão.
    Anotam a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante, dizendo-a proferida por Juízo incompetente. Nesse sentido, destacam:
    “Nos termos da RESOLUÇÃO N. 014/2013 do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, a competência para processar e julgar os delitos genéricos e de trânsito é da 3ª Vara Criminal.
    Art. 1º A competência para processamento e julgamento dos feitos, nas comarcas do interior do estado que possuírem três varas criminais, dar-se-á da seguinte forma: III - A 3ª vara criminal terá competência para processos genéricos e crimes de trânsito
    (...)
    Com efeito, verifica-se que o juízo que prolatou a referida decisão foi o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná, conforme se observa no ID nº. 67492160 dos autos nº. 7000827-19.2022.8.22.0005.”
    Ressaltam as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e o fato de os familiares dele dependerem economicamente. 
    Assinalam a possibilidade de fixação do regime aberto e de formalização de acordo de não persecução penal, a tornar a prisão desproporcional.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas. 
    Examinados os autos, decido.
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins fulminou de plano a inicial do HC nº 722.820/RO, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente